Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703697-30.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 976/2020. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL – REFIS-DF 2020. COMPENSAÇÃO POR PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. APLICAÇÃO DO 42o, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR 4/1994. 1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou na contestação ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. 2. De acordo com o artigo com o 8o da Lei Complementar 976/2020, os titulares ou cessionários de precatórios judiciais podem utilizá-los, na forma do regulamento, para a compensação com os débitos tributários relacionados no art. 2o, §3o, com as reduções de juros e multas de que trata o art. 4o, II, a e b, todos da mesma lei. 3. Tanto no texto original do artigo 8o quanto no texto modificado pela Lei Complementar 983/2021 nunca houve a possibilidade de redução do principal da dívida tributária no caso de compensação por precatório, mas sempre e somente de redução de juros e multas de que tratam o art. 4o, II, a e b, da LC 976/2020. 4. No contexto do REFIS-DF 2020, a expedição da certidão positiva com efeitos de certidão negativa fica condicionada ao pagamento do sinal previsto no art. 8o, §7o, da LC n.o 976/2020, ou de sua primeira parcela, e desde que o montante dos títulos ofertados seja suficiente para a compensação com o débito remanescente. 5. Caso o montante dos títulos ofertados não seja suficiente para a compensação com o débito remanescente, não se admite a expedição da certidão positiva com efeitos de certidão negativa. 6. O artigo 42, §1o, da Lei Complementar 4/1994 trata do acréscimo de 10% do crédito inscrito em dívida ativa para o custeio das despesas com a cobrança e com os honorários advocatícios. 7. O artigo 3o da LC n.o 976/2020 traz como condição para a redução prevista no artigo 4o da mesma lei o pagamento ou à compensação do débito incentivado, à vista ou parcelado, sendo o “débito incentivado”, nos termos do caput do artigo 3o, “o montante obtido pela soma dos valores referentes ao principal atualizado, reduzido, quando for ocaso; aos juros de mora reduzidos; à multa reduzida, inclusive a de caráter moratório e por descumprimento de obrigação acessória e principal; e aos demais acréscimos previstos na legislação específica”. 8. O artigo 3o da LC n.o 976/2020 não fala de redução dos “demais acréscimos previstos na legislação específica”, mas apenas que esses acréscimos compõem o “débito incentivado” para fins de aplicação da lei e que para redução do crédito tributário da forma prevista no art. 4o da LC 976/2020 deve haver o pagamento à vista ou parcelado do “débito incentivado”. 9. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao apelo e à remessa necessária para denegar a segurança. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei no 12.016/2009 e 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, asseverando que a redução do acréscimo previsto no artigo 42, §1o, da Lei Complementar no 4/94 seria obrigatória sobre todo e qualquer débito inscrito em dívida ativa, uma vez que decorreria da Lei Complementar no 976/2020, razão pela qual o contribuinte que adere ao REFIS faria jus ao benefício. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal, e 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o da Lei no 12.016/2009 e 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 150, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). No que tange ao alegado vilipêndio aos artigos 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta” (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Com relação à invocada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao alegado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, é descabida a invocação das alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese dos referidos permissivos constitucionais. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição ou de lei federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024